Tribunal: TJPA
Processo: 0000913-49.2010.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000913-49.2010.8.14.0136

APELANTE: RESIDENCIAL JARDIM DAS PALMEIRAS, ORLANDO ARANTES DA SILVA, NELCI ARANTES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LOTEAMENTO IRREGULAR. VENDA DE LOTES
SEM O RESPECTI
VO TÍTULO DEFINITIVO E SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL IDURB.
VEDAÇÃO DA
VENDA OU PROMESSA DE VENDA PARCELA DE LOTEAMENTO OU DESMEMBRAMENTO NÃO REGISTRADO. INTELIGÊNCIA DO
ART. 37 DA LEI Nº 6.766/79.
SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise consiste em verificar a sentença que julgou procedente os pedidos da Ação Civil Pública, sob o argumento trazido pelo Apelante de
irreversibilidade do loteamento uma vez que o Residencial Jardim das Palmeiras já é um empreendimento consolidado.

2-A ação fora ajuizada pelo Ministério Público contra o Apelante ante a comercialização irregular de lotes em terreno urbano na cidade de Canaã dos Carajás, sem o respectivo título definitivo e sem autorização da autarquia municipal IDURB (Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás) para realizarem a comercialização dos referidos lotes.

3-Sobre o tema, a
Lei Federal nº 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, onde estabelece o procedimento para realização de um loteamento ou desmembramento, estipulando regras especificas para a comercialização de lotes urbanos, sendo referido diploma legal, claro, ao vedar a
venda ou promessa de venda de parcela de loteamento ou desmembramento não registrado, consoante os ditames do
art. 37.

4-Restou constatada nos autos pelo juízo por ocasião do deferimento da medida liminar (Id. 1340690) pleiteada pelo Ministério Público, a falta da averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis e, que o citado empreendimento imobiliário se encontra irregular perante o órgão municipal, pelo que fora determinada a suspensão de todas as vendas dos imóveis comercializados, como também das cobranças das parcelas referente aos imóveis já comercializados pela ré, até sua regularização.

5-É cediço que
para o desenvolvimento de projeto de um loteamento para sua posterior comercialização, faz-se necessário comprovar a propriedade com o devido registro junto ao cartório de imóveis do município, além da necessária submissão do projeto ao órgão competente do Município,
consoante estabelecido no art. 6º da já mencionada Lei Federal nº 6.766/79.

6-Desta forma, sendo certo que a ausência de registro traz óbice à regularização dos lotes adquiridos pelos consumidores, importando em violação a seus direitos, verifica-se claramente que não assiste razão ao Apelante, impondo-se a manutenção da sentença como forma de resguardar os interesses dos consumidores determinando a paralização das vendas até a regularização do loteamento clandestino, assim como o ressarcimento aos lesados dos valores pagos pela aquisição imobiliária. Precedente.

7-Ademais, a alegação do Apelante de
o argumento de
irreversibilidade do loteamento não tem o condão de desconstituir sua responsabilidade
de repassar legalmente a propriedade ao seu consumidor lesado, mostrando-se a condenação imposta pela sentença plenamente compatível com a situação posta.

8-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de fevereiro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
RESIDENCIAL JARDIM DAS PALMEIRAS e Outros
contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Canaã dos Carajás/PA
, nos autos da Ação Civil Pública (processo nº
0000913-49.2010.8.14.0136-PJE
).

O Juízo de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id 1340697):

“Posto isso, com base no inciso I, artigo 487 do NCPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados e CONDENO o réu a se abster de comercializar os imóveis referidos no condomínio descrito na inicial, até a efetiva adequação aos preceitos instituídos na Lei 6766/79, sob pena de multa de R$ 50.000,00 por cada unidade alienada, sem prejuízo de medida de reforço se constatada a recalcitrância. CONDENO a ré a devolver aos consumidores lesados os valores pagos pela aquisição imobiliária, liquidação que deverá realizada individualmente (artigo 87, CDC), eis que rescindo as contratações realizadas pela parte ré. Referida devolução deverá ser corrigida pelo INPC desde o desembolso, com juro legal a partir da citação.

A fim de dar ampla publicidade a presente decisão, conclamando-se os consumidores lesados à liquidarem seus prejuízos (quantum debeatur), deverá ser dada ampla publicidade a presente decisão, tudo às expensas da parte sucumbente, consoante artigo 94 do CDC.

CONDENO a parte ré nas custas processuais. Intime-o para pagamento no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição no livro da dívida ativa. Transcorrido referido prazo sem seu devido recolhimento, remeta a documentação necessária à PGE para a devida exação. P.R.I.C. Canaã dos Carajás, 14 de junho de 2017. (...)”

Em razões recursais (Id 140699), o Apelante afirma que a ação fora ajuizada pelo Ministério Público para compelir o Apelante a regularizar o loteamento urbano que implantou em Canaã dos Carajás.

Sustenta, em síntese, a irreversibilidade do loteamento uma vez que o Residencial Jardim das Palmeiras já é um empreendimento consolidado em que os moradores já ocupam seus lotes há quase 10 anos, com edificações que comprovam sua adequação e função social. Aduz que recolhem tributos incidentes sobre seus terrenos além de haver todas as vias de circulação e comunicação, como também contam com serviço de água, esgoto, luz, telefone, asfalto etc.

Afirma que, desde o início de 2011, quando fora intimado da liminar determinando a suspensão da venda de terrenos, tem se abstido de comercializá-los.

Alega que iniciou providências para a regularização do imóvel desde que fora notificado pelos órgãos públicos sobre a situação irregular da área, estando na eminência de consegui-la.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Em contrarrazões (Id 1340702), o Apelado aduz que o fato de o loteamento já estar a bastante tempo ocupado, bem como, provido de condições mínimas de habitação não isenta o Apelante de cumprir a legislação pertinente. Afirma ser fato incontroverso o não atendimento à lei nº 6.766/79 ante a inexistência de projeto e aprovação pelo órgão municipal e registro imobiliário.

Assevera que não se inclui, nem de modo indireto no objeto da presente demanda e tampouco na sentença vergastada, o destino das pessoas que ocupam a aludida área, sendo a pretensão da ação justamente resguardar os interesses dos consumidores determinando a paralisação das vendas até a regularização do loteamento clandestino, assim como o ressarcimento aos lesados dos valores pagos pela aquisição imobiliária.

Ao final, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica nesta segunda instância, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 1676190).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar a sentença que julgou procedente os pedidos da Ação Civil Pública, sob o argumento trazido pelo Apelante de
irreversibilidade do loteamento uma vez que o Residencial Jardim das Palmeiras já é um empreendimento consolidado.

A ação fora ajuizada pelo Ministério Público contra o Apelante ante a comercialização irregular de lotes em terreno urbano na cidade de Canaã dos Carajás, sem o respectivo título definitivo e sem autorização da autarquia municipal IDURB (Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás) para realizarem a comercialização dos referidos lotes.

Sobre o tema, a
Lei Federal nº 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, onde estabelece o procedimento para realização de loteamento ou desmembramento, estipulando regras especificas para a comercialização de lotes urbanos, sendo referido diploma legal, claro, ao vedar a
venda ou promessa de venda de parcela de loteamento ou desmembramento não registrado, consoante os ditames do
art. 37,
in verbis
:

Art. 37. É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.

Restou constatada nos autos, pelo juízo, por ocasião do deferimento da medida liminar (Id. 1340690) pleiteada pelo Ministério Público, a falta da averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis e, que o citado empreendimento imobiliário se encontra irregular perante o órgão municipal, pelo que fora determinada a suspensão de todas as vendas dos imóveis comercializados, como também das cobranças das parcelas referente aos imóveis já comercializados pela ré, até sua regularização.

Referida ausência de averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis resta incontroversa ante o Ofício nº 043/210 expedido pelo Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis (Id 1340689 - Pág. 17/18) e é corroborada pelas próprias razões da Apelação.

É cediço que
para o desenvolvimento de projeto de um loteamento para sua posterior comercialização, faz-se necessário comprovar a propriedade com o devido registro junto ao cartório de imóveis do município, além da necessária submissão do projeto ao órgão competente do Município,
consoante estabelecido no art. 6º da já mencionada Lei Federal nº 6.766/79, senão vejamos:

Art
. 6
o
. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentando, para este fim, requerimento e planta do imóvel contendo, pelo menos:

Desta forma, sendo certo que a ausência de registro traz óbice à regularização dos lotes adquiridos pelos consumidores, importando em violação a seus direitos, verifica-se claramente que não assiste razão ao Apelante, impondo-se a manutenção da sentença como forma de resguardar os interesses dos consumidores determinando a paralização das vendas até a regularização do loteamento clandestino, assim como o ressarcimento aos lesados dos valores pagos pela aquisição imobiliária.

Neste sentido, colaciona-se o precedente abaixo:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR
. MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO. RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE LOTEADORA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A mera reprodução para a Corte dos argumentos lançados junto ao juízo a quo, não primando pela melhor técnica, por si só, não autoriza o não conhecimento do recurso, diante das circunstâncias do caso concreto. 2. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.766/79 é responsabilidade primária do loteador a promoção da regularização fundiária, sendo subsidiária a responsabilidade dos Municípios. 3. Caso dos autos em que houve a implantação de loteamento irregular e o Município demandado, sabedor da sua existência, deixou que fossem edificadas residências e implantadas obras de infraestrutura. Omissão ao exercício do seu poder-dever de garantir a proteção ao meio ambiente e à ordem urbanística. 4.
Sociedade loteadora que, diante do óbice para realização das obras colocado pelo ente municipal, prosseguiu com a implantação do loteamento, deixando de realizar o registro junto ao órgão imobiliário e, inclusive, com posterior transferência de lotes para terceiros, respondendo pela regularização da área
. Inexistência de pedido de direcionamento da ação contra os sócios administradores ou cotistas. Sentença mantida na integralidade. PRELIMINAR DESACOLHIDA. APELOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083614487 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 18/11/2020, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2020) – Grifo nosso

Ademais, a alegação do Apelante de
o argumento de
irreversibilidade do loteamento não tem o condão de desconstituir sua responsabilidade
de repassar legalmente a propriedade ao seu consumidor lesado, mostrando-se a condenação imposta pela sentença plenamente compatível com a situação posta.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2022